Tribunal: TJSP
Processo: 1111341-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido liminarmente improcedente.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido liminarmente improcedente.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
MULTA CONTRATUAL. Pretensão de limitação a 2%. Questão não tratada na petição inicial. Inovação recursal patente. Apelo não conhecido neste ponto.
TARIFAS. Alegação genérica de abusividade, sem sequer elencar quais os encargos almeja impugnar. Súmula 381 do C. STJ aplicável à espécie. Por total e absoluta falta de dialeticidade, não se conhece do recurso nesta parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretendida a dobra legal. Inexistência de valores a restituir.

Sentença preservada. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.